Tribunal: TJDFT
Processo: 0735497-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. REJEITADA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. IMPROCEDENTES. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPROCEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR NÃO ULTRAPASSADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O crime de tráfico de drogas, na modalidade vender, dentre outros verbos nucleares, tem caráter permanente; logo está autorizada a prisão em flagrante delito, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal, e, por conseguinte, a busca domiciliar, sem consentimento do morador ou determinação judicial, consoante disposto no art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal.
2. Não se cogita de ilicitude da prova ou de irregularidade no flagrante quando se observa que o ingresso dos policiais na residência foi motivado pela presença de fundadas suspeitas de estar o acusado cometendo um delito.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão após campana, reconhecimento dos acusados por usuários compradores, filmagens e circunstâncias da prisão, não há falar em absolvição por ausência de provas.
4. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e de presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcedem os pleitos de absolvição por ausência de provas e de desclassificação para a modalidade culposa.
6. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado ou de terceiro que adquiriu o bem enseja a inversão do ônus probatório, cabendo ao acusado demonstrar a licitude da aquisição.
7. O decurso de prazo superior a cinco anos entre a extinção da punibilidade ou o cumprimento da pena e o cometimento do fato novo impede o reconhecimento da reincidência, o que não se verificou nos autos.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.